Tribunal: TJDFT
Processo: 0721085-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DA PENHORA. VEDAÇÃO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
3. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
4. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que a lei veda é sua expropriação judicial para pagamento da dívida em detrimento do direito de moradia.
5. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora, o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser realizada, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família.
6. Recurso conhecido e provido.